Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TELETRABALHO. AUTOR ACOMETIDO DE COMORBIDADES NÃO PREVISTAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 419/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO AO TRABALHO À DISTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora, via agravo de instrumento, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF que indeferiu a tutela de urgência. A pretensão do agravante é que lhe seja garantido o direito ao regime de teletrabalho no âmbito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, autarquia da qual é servidor. O agravante afirma ser possuidor de comorbidades respiratórias que justificariam o seu afastamento das funções presenciais. Ademais, sua esposa seria detentora de doença coronariana, o que reforçaria o seu direito ao trabalho à distância.

2. A norma que regula o teletrabalho no âmbito do Detran/DF é a Instrução Normativa no 419/2020, a qual em seu art. 2o delimita quais servidores fazem jus a tal regime laboral. Neste rol, não se vislumbra a situação clínica do autor, acometido de obstrução nasal, rinorréia, desvio de septo nasal, hipertrofia de cornetos nasais e rinossinusite crônica, o que torna ausente a verossimilhança do pedido.

3. A intervenção do Poder Judiciário, com base no Princípio da Precaução e no direito fundamental à saúde, como forma de ampliar o rol de doenças que justificam a concessão do teletrabalho deve ser feita com cautela, analisando as situações pessoais excepcionais do litigante que justificam a mitigação do rol normativo taxativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. No caso concreto, constato inexistir razão para alargar o comando normativo, uma vez que as moléstias que acometem o autor, não obstante exigirem tratamento médico específico, não apresentam gravidade suficiente para garantir o deferimento da liminar.

4. Ademais, nos relatórios médicos trazidos pelo autor não há qualquer contraindicação ao uso de máscaras e face shield, medidas recomendadas pela médica da entidade de trânsito para dificultar a sua contaminação pelo Covid-19 (ID 20830532 – fl. 10). Também não há previsão legal para deferir o regime de teletrabalho a servidor em razão de doença que acometa seu cônjuge ou parente, ainda que residam em coabitação, o que reforça a necessidade de rejeição da tutela de urgência pleiteada.

5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.